Tribunal: TJES
Processo: 0000070-73.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000070-73.2021.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELLINGTON ALVES CAPUCHO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000070-73.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON ALVES CAPUCHO, JEFERSON BRINDA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MICHELLE SANTOS DE HOLANDA ESTEVAO - ES12418-A
Advogado do(a) APELANTE: GIACOMO RONCALLE DA SILVA - ES24961

VOTO

Inicialmente, conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Narra a denúncia:

“(...)no dia 17 de janeiro de 2021, por volta das 07h50min, na Avenida Atlântica, próximo à Sorveteria "Patinhas", Centro, nesta Comarca, o denunciado WELLINGTON ALVES CAPUCHO, de forma consciente, subtraiu, para si, um telefone celular, mediante grave ameaça, exercida com uma arma branca ("faca"), à vítima Cláudia Gomes Matos.

Consta dos autos do Inquérito Policial em anexo que a vítima percorria a via pública, quando foi abordada pelo denunciado, o qual lhe agarrou por um dos braços, a ameaçou, afirmando que iria lhe desferir um golpe com uma faca e se apoderou de seu telefone celular.

De posse do telefone celular da vítima, o denunciado fugiu daquele local, deixando sua faca cair no chão, sendo detido, porém, por terceiros que presenciaram suas ações (...)”.

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, os réus foram condenados pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, I e VII, do Código Penal.

Inicialmente a defesa de Jeferson requer a absolvição do apelante ou a desclassificação para o crime de furto.

No entanto, denoto que a materialidade e autoria dos crimes restaram demonstradas através dos boletins unificados (fls. 07/10); auto de apreensão (fls. 13); auto de restituição (fl. 15), somados aos depoimentos prestados, cabendo destacar as palavras da vítima em juízo (mídia de fls. 92), devidamente transcritas pela d. Procuradoria:

"(...) Que no dia dos fatos encontrava-se em via pública na companhia de sua genitora quando foi surpreendida pelas costas com uma das mãos do acusado Wellington agarrando o seu pescoço, tendo sido ameaçada pelo mesmo que dizia estar armado, quando tentou proteger o celular que estava dentro do bolso de sua bermuda, não logrando êxito; que um salva vidas que estava passando pelo local derrubou o acusado e este com a ajuda de outros populares contiveram o acusado até à chegada da polícia, momento em que o celular caiu na rua junto à faca; que reconhece o acusado Wellington como sendo um dos autores do crime narrado na denúncia, dizendo que viu o outro comparsa em cima de uma moto vigiando da rua; (...).”

Corroborando o depoimento prestado pela vítima, o Policial Civil Douglas Lins Barbosa afirmou em juízo que o apelante foi indicado pelo corréu Wellington após ser preso em flagrante, oportunidade em que descreveu o recorrente de maneira precisa para a autoridade policial, possibilitando inclusive a intimação do réu.

Por sua vez, o corréu Wellington afirmou perante a fase policial que Jeferson havia participado dos fatos narrados na denúncia, tendo induzido aquele bem como fornecido a arma branca utilizada para ameaçar a vítima.

Em juízo, alterou sua versão para alegar que o ora recorrente teria apenas lhe oferecido carona, sem saber sua intenção em praticar o crime, contudo entendo que os elementos contidos nos autos comprovam que, em verdade, Jeferson ficou de vigia enquanto Wellington praticava a conduta.

Assim, não restam dúvidas acerca da conduta delitiva praticada pelo apelante.

Também não vislumbro a possibilidade de desclassificação do crime para o delito de furto, eis que os depoimentos prestados, no sentido de que a subtração de coisa alheia móvel foi feita com emprego de violência e grave ameaça mediante a utilização de arma branca, foram corroborados pelo auto de apreensão, no qual consta uma faca encontrada em poder dos recorrentes.

Adiante, ambas as defesas pugnam pela reforma das dosimetrias realizadas, para que sejam reduzidas as penas-base.

Verifico que em relação ao apelante Wellington foi fixada a pena base em 07 (sete) anos de reclusão, tendo o Magistrado primevo valorado as circunstâncias judiciais da seguinte forma:

(...) A culpabilidade do réu restou evidenciada, eis que a conduta praticada por ele apresenta significativo grau de reprovabilidade perante a sociedade; (...) os motivos do crime são desfavoráveis, se constituindo pelo desejo de obtenção de lucro fácil. Além disso, o acusado afirmou em juízo que iria trocar o objeto roubado por drogas, conduta vedada em nosso ordenamento; as circunstâncias do crime não lhe favorecem, uma vez que o crime foi praticado em urra avenida de grande circulação de gente, na avenida da praia, causando revolta e insegurança na sociedade. Registro que devemos priorizar o bem estar da sociedade, estando a sociedade clamando por medidas da Justiça, para que fato similar não se repita: as consequências extrapenais foram graves, eis que a vítima disse que ficou traumatizada com o ocorrido, ficando com medo de ir na cidade, está com mais receio e passou a ter mais precaução ao andar na rua, conforme declaração prestada em juízo;(...)"

Assim, entendo que a fixação da pena base se demonstra proporcional, razoável e adequada, tendo o Magistrado agido com parcimônia no âmbito da discricionariedade a ele conferida no artigo 59 do Código Penal.

O mesmo se diz quanto ao apelante Jeferson, cuja pena também foi fixada em 07 anos de reclusão pelos mesmos motivos acima elencados.

Desta forma, não verifico ilegalidade quanto à pena base realizada pelo juízo
a quo
.

A defesa de Jeferson ainda almeja a reforma do regime inicial de cumprimento de pena, contudo, não há como prosperar tal pretensão em virtude da pena definitiva ser superior a 08 (oito) anos de reclusão.

Tampouco há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que não restam preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, quais sejam a pena não superior a 04 (quatro) anos e a ausência de violência ou grave ameaça à pessoa na ação delituosa.

Melhor sorte não lhe assiste em sua pretensão de revogação da prisão preventiva, especialmente diante da confirmação da condenação e do fato de que o apelante permaneceu preso durante quase toda a instrução.

Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios formulado pelos defensores dativos nomeados para promover a defesa dos apelantes, é consabido que na seara criminal “nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor” (CPP, art. 261).

Nesse sentido, é dominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Deve o Estado arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado pelo juiz ao réu juridicamente necessitado, quando inexistente ou insuficiente Defensoria Pública na respectiva Comarca. [...]. (AgRg no REsp nº 685.788/MA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJ 7.4.2009).

De igual forma, há decisões monocráticas proferidas por esta Corte: Apelação Cível nº 7088034355, DJ 25.11.2009; Apelação Cível nº 7088007757, DJ 15.3.2010; Apelação Cível nº 7070016345, DJ 15.10.2009; Apelação Cível nº 7070011197, DJ 6.10.2009 e Apelação Cível nº 7060006801, DJ 24.8.2009.

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC:

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, tais como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 da Justiça Federal; ainda acerca desta última norma, esta eg. Corte já se manifestou por sua inaplicabilidade perante a Justiça Estadual:

A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual, porquanto, consoante jurisprudência iterativa deste Egrégio Tribunal, o aludido diploma normativo disciplina, de forma específica, a fixação de honorários advocatícios aos advogados dativos atuantes perante os órgãos da Justiça Federal, em primeira e segunda instância, e os Juizados Especiais Federais. (Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 24.8.2011).

Assim, verifico ser inquestionável a dedicação e o seu zelo profissional do advogado nomeado, uma vez que atuou na oportunidade em que foi demandado.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88). É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento. Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados - especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado – serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente - na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências - das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Por tais motivos, fixo a cada um dos patronos, pela atuação neste grau de jurisdição em favor dos apelantes, o valor total de R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de honorários advocatícios.

Diante das razões acima expostas, dou parcial provimento ao recurso interposto, para conferir honorários aos defensores dativos.

É como voto.

28 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000070-73.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON ALVES CAPUCHO, JEFERSON BRINDA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MICHELLE SANTOS DE HOLANDA ESTEVAO - ES12418-A
Advogado do(a) APELANTE: GIACOMO RONCALLE DA SILVA - ES24961

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. HONORÁRIOS. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso parcialmente provido, para fixar honorários em favor do defensor dativo.

28 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.